Tribunal: STF
Processo: Rcl 19680
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Agravo que impugna decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Precedente: Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.